Tribunal: TJSP
Processo: 0025025-18.2025.8.26.0041
Classe: Agravo de Execução Penal / Progressão de Regime
Órgão julgador: PAULO SERGIO MANGERONA
Órgão colegiado: Núcleo 4.0-T. IX (D CRI);
Data de julgamento: 2026-01-19
Data de publicação: 2026-01-19

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Decisão que condicionou a análise do pedido à realização de exame criminológico – Insurgência defensiva – Inadmissibilidade – Fundamentação idônea da decisão que considerou a obrigatoriedade do exame após o advento da Lei 14.843/2024, além da aferição do senso de responsabilidade inerente ao cumprimento de pena no regime aberto – Exame

Ementa:
Agravo em execução penal – Progressão de regime – Decisão que condicionou a análise do pedido à realização de exame criminológico – Insurgência defensiva – Inadmissibilidade – Fundamentação idônea da decisão que considerou a obrigatoriedade do exame após o advento da Lei 14.843/2024, além da aferição do senso de responsabilidade inerente ao cumprimento de pena no regime aberto – Exame criminológico que constitui instrumento técnico destinado à verificação do requisito subjetivo, não se restringindo ao mero comportamento carcerário – Inteligência do art. 112, § 1o, da LEP, com redação dada pela Lei no 14.843/2024 – Exigência obrigatória e constitucional, de aplicação imediata, que visa assegurar a efetividade da terapêutica penal e a proteção social – Precedentes desta Corte – Decisão mantida – Recurso desprovido.